Tribunal: TRE-PR
Processo: 0000160-79.2017.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani
Órgão julgador: Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
16/03/2026
Número: 0000160-79.2017.6.16.0000

Classe: AGRAVO REGIMENTAL nos(as) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) CumSen
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 07/11/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Execução - Cumprimento de Sentença
Objeto do processo: PROCESSO MIGRADO - Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório
Estadual do partido interessado, relativa ao exercício de 2016.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CIDADANIA - PARANA - PR - ESTADUAL (AGRAVANTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
UNIÃO FEDERAL (AGRAVADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44861894
16/03/2026
10:38
Acórdão
Acórdão

Num. 44861894 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:38:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610385814700000043798074
Número do documento: 26031610385814700000043798074
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 12:30:10
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.056

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA 0000160-79.2017.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani
AGRAVANTE: CIDADANIA - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL
PROCURADORIA: Procuradoria Regional da União da 4ª Região
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016. PEDIDO
DE
APLICAÇÃO
DAS
REGRAS
DA
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.464/2015.
REGRAS DE NATUREZA PROCESSUAL.
APLICABILIDADE
IMEDIATA
DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.709/2022. A
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
AO
ERÁRIO DEVE PRIORIZAR O USO DE
RECURSOS PRÓPRIOS DO PARTIDO.
POSSIBILIDADE
DE
DESCONTO
FUTURO EM REPASSES DO FUNDO
PARTIDÁRIO. SOLUÇÃO SUBSIDIÁRIA.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão
monocrática que, em sede de cumprimento de

Num. 44861894 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:38:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610385814700000043798074
Número do documento: 26031610385814700000043798074
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 12:30:10
sentença, determinou a intimação do Diretório
Estadual do partido para pagar o valor cujo
recolhimento foi determinado no julgamento
das contas relativas ao exercício de 2016.
2. O agravante alega a inaplicabilidade da
Resolução TSE nº 23.709/2022, defendendo a
aplicação da Resolução TSE nº 23.464/2015 e
do art. 37, § 3º, da Lei nº 9.096/95, com redação
dada pela Lei nº 13.877/2019, que preveem a
devolução por meio de desconto nos futuros
repasses do Fundo Partidário.
3.
A
União
apresentou
contrarrazões
defendendo a aplicabilidade da Resolução TSE
nº 23.709/2022. A Procuradoria Regional
Eleitoral manifestou-se pela aplicabilidade
imediata das normas processuais da Resolução
TSE nº 23.709/2022 e pela existência de meios
menos onerosos para o devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir
se o cumprimento de sentença para a devolução
de valores em prestação de contas deve ser
realizado por meio da expropriação de bens do
Diretório Estadual ou por meio da retenção de
valores do Fundo Partidário repassados pelo
órgão nacional, considerando a aplicação das
Resoluções
TSE
nº
23.464/2015
e
nº
23.709/2022 e o art. 37, §3º, da Lei nº 9.096/95.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A aplicabilidade da Resolução TSE nº
23.709/2022 se restringe às regras processuais
relativas à execução das sanções, enquanto o
julgamento do mérito da prestação de contas
deve observar a Resolução do TSE vigente à
época da apresentação das contas.
6. O art. 37, § 3º, da Lei nº 9.096/95 aplica-se à
sanção de multa prevista no caput da mesma
normativa e não à restituição de recursos
públicos malversados ao erário, que é medida de
recomposição
do
Tesouro
Nacional.
Precedentes do TSE.
7. A execução para restituição de valores
relativos a recursos de origem não identificada e

Num. 44861894 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:38:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610385814700000043798074
Número do documento: 26031610385814700000043798074
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 12:30:10
malversação de verbas públicas deve priorizar a
expropriação de bens da agremiação partidária,
sendo a retenção de valores do Fundo Partidário
medida subsidiária, cabível somente quando
inexistentes recursos de origem privada em
nome do partido ou quando comprovada a
existência de cronograma de repasses pelo
órgão partidário de maior hierarquia em prazo e
valores razoáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A Resolução TSE nº
23.709/2022 aplica-se às regras processuais de
execução, enquanto o mérito da prestação de
contas é julgado conforme a norma vigente à
época. 2. A retenção de valores do Fundo
Partidário
para
devolução
de
recursos
irregulares é medida subsidiária à expropriação
de bens da agremiação, podendo ser admitida na
fase de cumprimento de sentença se inexistentes
recursos de origem privada ou se comprovado
pelo partido o recebimento, em prazo razoável,
de repasses do Fundo Partidário, em valores que
sejam suficientes para quitar a dívida.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.096/95,
art. 37, caput e §3º; Resolução TSE nº
23.464/2015; Resolução TSE nº 23.709/2022,
arts. 2º, 32, 32-A, 33, 34, 41; CPC, art. 805.
Jurisprudência relevante citada: TSE, ED-
REspe nº 060021630, Rel. Min. André Ramos
Tavares, DJE 04/10/2023; TSE, AgR-ARE nº
060424316, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE
19/12/2023; TSE, PC-PP nº 060175256, Rel.
Min. Alexandre de Moraes, j. 01/07/2021; ED-
PC-PP nº 060039507/DF, Rel. Min. Raul
Araujo,
j.
13/06/2023;
ED-PC-PP
nº
060042372,
Rel.
Min.
Raul
Araujo,
j.
15/06/2023; PC-PP nº 060023108, Rel. Min.
André Ramos Tavares, j. 22/02/2024; PC-PP nº
060027272,
Rel.
Min.
Raul
Araujo,
j.
18/04/2024.

Num. 44861894 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:38:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610385814700000043798074
Número do documento: 26031610385814700000043798074
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 12:30:10
DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo regimental, e, no mérito, negou-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 11/03/2026
RELATOR(A) Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo partido CIDADANIA, contra a
decisão monocrática que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a
intimação da do Diretório Estadual da agremiação para pagar o valor cujo
recolhimento foi determinado no julgamento das contas relativas ao exercício de
2016, no prazo de 15 (quinze) dias.
Em suas razões (id. 44748763), o agravante defende que, ao contrário do
entendimento que fundamentou a decisão agravada, à espécie não se aplicam as
regras previstas na Resolução TSE nº 23.709/2022 - que determinam a
inauguração de processo de cumprimento de sentença -, mas sim aquelas
dispostas na revogada Resolução TSE nº 23.464/2015, "que previa que a
devolução da quantia apontada como irregular deveria ser feita por meio de
desconto nos futuros repasses das quotas do Fundo Partidário e, apenas se não
houvesse repasse, por meio de pagamento direto pelo órgão partidário
sancionado".
Além disso, aduz que o art. 37, §3º, da Lei nº 9.096/95, com redação conferida
pela Lei nº 13.877/2019, tem previsão semelhante àquela da Resolução TSE nº
23.464/2015, tendo a jurisprudência reconhecido a aplicabilidade do dispositivo
para prestações de contas anteriores, o que reforçaria a conclusão de que "o

Num. 44861894 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:38:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610385814700000043798074
Número do documento: 26031610385814700000043798074
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 12:30:10
pagamento deve ser efetuado diretamente pelo órgão partidário estadual apenas
se não houver repasse de recursos do Fundo".
Conclui dizendo que o Cidadania recebe recursos do Fundo Partidário todos os
anos e pugnando pelo provimento do agravo, para o fim de que cumprimento da
determinação de devolução de recursos se dê por meio do desconto de valores do
montante do Fundo Partidário a ser repassado pelo Diretório Nacional.
A União apresentou contrarrazões (id. 44793188), defendendo a inaplicabilidade
das regras dispostas na Resolução TSE nº 23.464/2015 ao caso, porquanto
ultrapassado o julgamento das contas.
Argumenta que a deflagração do processo de cumprimento de sentença por parte
da Advocacia-Geral da União encontra fundamento na vigente Resolução TSE nº
23.709/2022 e na própria Resolução TSE nº 23.464/2015 e requer o
desprovimento do agravo interno.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se por meio do
parecer de id. 44817450, no qual ressalta que o Diretório Nacional do partido foi
comunicado dos termos do acórdão que determinou a devolução de valores ao
Tesouro Nacional para a adoção das medidas que entendesse pertinentes,
oportunidade na qual manteve-se omisso quanto a eventuais descontos nos
valores do Fundo Partidário a serem repassados ao Diretório Estadual.
Frisa, ainda, que o art. 49 da revogada Resolução TSE nº 23.464/2015, que o
agravante pretende ver aplicado, dispunha regra de caráter processual, e a sua
alteração, promovida pela Resolução TSE nº 23.709/2022, tem aplicabilidade
imediata.
Ressalta, por fim, que "a Resolução TSE nº 23.709/2022 prevê possibilidades de

Num. 44861894 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:38:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610385814700000043798074
Número do documento: 26031610385814700000043798074
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 12:30:10
execução menos onerosas ao devedor, como o parcelamento (art. 17 e ss.),
enquanto que a Emenda Constitucional nº 133/2024, em seu artigo 6º, assegura
que os recursos do Fundo Partidário sejam utilizados para pagamento de sanções
e multas eleitorais e não eleitorais, devolução de recursos ao erário, inclusive os
de origem não identificada, mecanismos que, nessa nova sistemática, substituem
o pretendido desconto do Fundo Partidário".
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão
agravada foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 29/09/2025 (id.
44743302), com interposição do agravo em 02/10/2025 (id. 44748763), sendo
este, portanto, tempestivo.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática de id.
44619157, que determinou a intimação do agravante, por meio de seus
advogados constituídos (art. 513, § 2º, I, do CPC), para, no prazo de 15 (quinze)
dias, quitar a dívida decorrente de determinação de recolhimento de valores, no
valor de R$ 90.302,79 (noventa mil, trezentos e dois reais e setenta e nove
centavos), comprovando o pagamento nos autos, sob pena de penhora de bens e
valores, na forma do disposto no art. 523 do Código de Processo Civil.
Opostos embargos de declaração, nos quais se apontava omissão da referida
decisão quanto às regras previstas na Resolução TSE nº 23.464/2015, foram
acrescidos os seguintes fundamentos:

Num. 44861894 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:38:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610385814700000043798074
Número do documento: 26031610385814700000043798074
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 12:30:10
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra decisão ou acórdão acometidos de obscuridade, contradição,
omissão ou, ainda, para correção de erro material (art. 275 do Código
Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de Processo Civil), bem como para fins de
prequestionamento.
Na hipótese, o embargante aduz que a decisão possui omissão, na medida em
que teria desconsiderado a forma de execução do julgado, prevista em
Resolução que disciplinava a prestação de contas no exercício financeiro da
época dos fatos.
Contudo, sem razão.
Conforme bem pontuou a exequente/embargada, a Resolução TSE nº
23.464/2015, revogada ainda em 2017, regulamentava “o disposto no Título
III da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995 – Das Finanças e
Contabilidade dos Partidos”. Em outras palavras, tal normativo disciplinava o
procedimento relativo à prestação de contas dos partidos políticos.
No caso concreto, as contas do embargante foram analisadas, quanto ao
mérito, à luz da citada Resolução TSE nº 23.464/2015, vigente à época,
consoante se extrai do acórdão de id. 42837377.
Já a execução do julgado, requerida pela embargada após o trânsito em
julgado da decisão condenatória, observa o rito previsto na Resolução TSE nº
23.709/2022, que “[d]ispõe sobre o procedimento de execução e
cumprimento de decisões impositivas de multas e outras sanções de natureza
pecuniária, exceto criminais, proferidas pela Justiça Eleitoral”, além das
normas previstas no Código de Processo Civil.
A controvérsia cinge-se em definir se a execução deve ser feita por meio da
expropriação de bens do Diretório Estadual executado ou se deveria buscar a
retenção de valores do Fundo Partidário eventualmente repassados pelo órgão
nacional do partido, como pretende a embargante.
Sobre a execução de condenações a restituição de valores em prestação de
contas, dispõe a mencionada Resolução TSE nº 23.709/2022:
Art. 2º Para fins desta resolução, considera-se:
III - sanção obrigacional eleitoral: sanção obrigacional imposta em decisão judicial
irrecorrível em razão de violação dos dispositivos do Código Eleitoral e das leis
eleitorais, que tem por objeto a obrigação de pagar, fazer ou não fazer, incluídos
entre tais hipóteses a devolução de valores, o acréscimo no gasto com programas
de incentivo à participação política das mulheres e a suspensão de cotas do Fundo
Partidário; e
Art. 32. Transitada em julgado a decisão judicial que impuser multa judicial-
eleitoral, sanção obrigacional eleitoral ou penalidade processual pecuniária, a
secretaria judiciária do tribunal ou o cartório eleitoral deve proceder ao determinado

Num. 44861894 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:38:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610385814700000043798074
Número do documento: 26031610385814700000043798074
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 12:30:10
no comando judicial e, ato contínuo, registrar as informações em sistema
informatizado, quando disponível, ou em livro próprio para controle pela Justiça
Eleitoral.
Art. 32-A. No caso de processo de prestação de contas, serão observadas, ainda, as
seguintes providências:
II - tratando-se de processo de prestação de contas de órgãos regionais ou
municipais, que resulte em sanção de desconto ou de suspensão de novas cotas
do Fundo Partidário, a secretaria judiciária ou o cartório eleitoral deve intimar os
órgãos partidários hierarquicamente superiores para, no prazo de 15 (quinze) dias:
(Incluído pela Resolução nº 23.717/2023)
a) proceder, até o limite da sanção, ao desconto e retenção dos recursos
provenientes do Fundo Partidário destinados ao órgão sancionado, de acordo com
as regras e critérios dos recursos do Fundo Partidário entre os órgãos de âmbito
nacional, estadual ou distrital, municipal e zonal; (Incluído pela Resolução nº
23.717/2023)
b) destinar a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional; (Incluído pela
Resolução nº 23.717/2023)
c) juntar ao processo da prestação de contas o comprovante de pagamento da
respectiva Guia de Recolhimento da União, na forma prevista na decisão, ou
informar no processo da prestação de contas a inexistência ou insuficiência de
repasses destinados ao órgão partidário sancionado. (Incluído pela Resolução nº
23.717/2023)
§ 1º Transcorrido o prazo sem atendimento às alíneas do inciso II deste artigo, o
tribunal regional eleitoral deve comunicar o fato à secretaria de planejamento,
orçamento, finanças e contabilidade do TSE, com os dados suficientes ao
cumprimento da decisão, para desconto direto do respectivo valor do Fundo
Partidário do diretório nacional, a quem incumbirá o decote do valor devido ao órgão
apenado, observada a atualização monetária e juros de que trata o art. 39 desta
resolução. (Incluído pela Resolução nº 23.717/2023)
§ 2º A intimação de que trata o inciso II deste artigo será feita na forma estabelecida
no art. 37, § 3º-A, da Lei nº 9.096/1995. (Incluído pela Resolução nº 23.717/2023)
Art. 33. Cumpridas as determinações constantes do art. 32 desta resolução, a
secretaria judiciária ou o cartório eleitoral deverá prosseguir da seguinte forma:
I - observar, no que couber, a Resolução-TSE nº 23.659, de 26 de outubro de 2021,
no tocante às comunicações à respectiva corregedoria eleitoral e aos registros no
Cadastro Nacional de Eleitores;
I - observar, no que couber, a Res.-TSE nº 23.659, de 26 de outubro de 2021, no
tocante às comunicações à respectiva corregedoria eleitoral e aos registros no
Cadastro Nacional de Eleitores; (Redação dada pela Resolução nº 23.717/2023)
II - intimar, de ofício, a Advocacia-Geral da União (AGU/PGU) e, quando
houver, a parte credora para manifestar interesse no cumprimento definitivo de
sentença no prazo de 30 (trinta) dias;
III - em caso de inércia ou de manifestação pela falta de interesse dos credores de
que trata o inciso II deste artigo, intimar o Ministério Público Eleitoral para mesma

Num. 44861894 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:38:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610385814700000043798074
Número do documento: 26031610385814700000043798074
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 12:30:10
finalidade e em idêntico prazo;
IV - sendo os valores sujeitos à cobrança inferiores aos estabelecidos na Portaria do
Ministério da Fazenda nº 75, de 22 de março de 2012, ou em outro instrumento
normativo que venha a substituí-la, intimar imediatamente o Ministério Público
Eleitoral para ingressar com o respectivo cumprimento de sentença, no prazo de 30
(trinta) dias; e
V - decorridos os prazos previstos nos incisos II, III e IV deste artigo sem
manifestação dos legitimados, remeter os autos ao arquivo, sem prejuízo de eventual
desarquivamento, caso requerido.
Art. 34. Apresentada a petição de cumprimento de sentença, será observado o
procedimento estabelecido no art. 523 e seguintes do CPC, no capítulo que trata
do "Cumprimento Definitivo da Sentença que Reconhece a Exigibilidade de
Obrigação de Pagar Quantia Certa", e as disposições desta resolução, conforme a
espécie de sanção ou obrigação aplicada, atentando a secretaria judiciária e o
cartório eleitoral para o disposto no art. 54 desta resolução.
§ 1º Não havendo cumprimento voluntário da obrigação, o devedor estará sujeito à
multa de 10% sobre o valor da condenação e ao pagamento de honorários
advocatícios, previstos no § 1º do art. 523 do CPC.
§ 2º Esgotado o prazo para pagamento voluntário da obrigação, a decisão judicial
transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos do art. 517 do CPC.
§ 3º A requerimento da AGU e do Ministério Público Eleitoral, de acordo com a
legitimidade prevista no art. 33, o juiz poderá determinar a inclusão do nome do
devedor em cadastro de inadimplentes.
Art. 41. Os recursos oriundos de fontes vedadas, de origem não identificada ou
decorrentes de aplicação irregular do Fundo Partidário deverão ser recolhidos
mediante recursos próprios da agremiação e destinados ao Tesouro Nacional.
§ 1º Esgotadas as tentativas de ressarcimento dos valores mediante recursos
próprios, deverá ser processada a restituição por meio de desconto nos repasses
de cotas do Fundo Partidário, observada a destinação ao Tesouro Nacional.
§ 2º Determinado o desconto a que alude o § 1º deste artigo, a secretaria judiciária
ou o cartório eleitoral cientificará a secretaria de planejamento, orçamento, finanças
e contabilidade do TSE, para cumprimento da decisão, na forma do art. 32-A desta
resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.717/2023) [grifou-se]
Dessa forma, a partir da leitura dos normativos citados, extrai-se que as
consequências variam de acordo com a natureza da sanção aplicada pela
decisão transitada em julgado.
Em caso de determinação de suspensão de repasses de recursos do Fundo
Partidário, deve-se proceder na forma do disposto no art. 32-A, II, da
Resolução TSE nº 23.709/2022.
Na hipótese vertente, todavia, trata-se de condenação à restituição de valores
relativos a (i) recursos de origem não identificados e (ii) malversação de
verbas públicas.

Num. 44861894 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:38:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610385814700000043798074
Número do documento: 26031610385814700000043798074
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 12:30:10
Em ambos os casos, a execução é voltada à expropriação de bens da
agremiação partidária, conforme a esfera diretamente condenada, sendo a
retenção de valores provenientes de repasses do Fundo Partidário medida
subsidiária, cabível somente quando frustradas as medidas executivas
primárias, conforme art. 41, § 1º, da Resolução TSE nº 23.709/2022. Nesse
sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.
DESAPROVAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECOLHIMENTO DE
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ART. 833, XI, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE DO FUNDO PARTIDÁRIO.
PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS EMBARGÁVEIS. REJEIÇÃO.
(...)
3. Na ocasião, esta Corte assinalou ainda que a jurisprudência do TSE permanece
firme na esteira de ser "incabível penhora de valores do Fundo Partidário para
satisfazer sanção imposta a partido político que arrecadou recursos financeiros de
origem não identificada, a teor do art. 649, XI, do CPC e de precedentes desta Corte
Superior e do Superior Tribunal de Justiça" (AgR-REspe nº 320-67/SP, Rel. Min.
Herman Benjamin, DJe de 14.3.2016).
4. Nos presentes embargos, a União suscitou omissão do aresto recorrido quanto à
aplicação do art. 41, § 1º, da Res.-TSE nº 23.709/2022.
5. A tese concernente à alegada omissão não merece êxito, porquanto o citado
dispositivo normativo, além de posterior à interposição do recurso especial provido
no aresto ora embargado, pressupõe, para sua incidência, que sejam "esgotadas as
tentativas de ressarcimento dos valores mediante recursos próprios", tendo-se
assentado no acórdão ora impugnado que "as agremiações têm outras fontes de
arrecadação, como bens não adquiridos com recursos públicos, contribuições dos
filiados e doações de pessoas físicas, que podem ser objeto de constrição judicial a
fim de satisfazer o crédito exequendo".
(...)
(TSE, Embargos de Declaração no Recurso Especial Eleitoral nº 060021630, Rel.
Min. André Ramos Tavares, DJE 04/10/2023)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO
POLÍTICO. PPL - DIRETÓRIO NACIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2017. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(...)
3. O partido aduz existir obscuridade no acórdão embargado ao impor o
ressarcimento ao erário com recursos próprios.
3.1. Esta Corte Superior autoriza a utilização de recursos do Fundo Partidário para o
cumprimento de determinações decorrentes do julgamento das contas partidárias.
Contudo, em regra, o ressarcimento de valores ao erário deve ser realizado com
recursos próprios do partido político, sendo-lhe facultado - comprovada a ausência
de recursos de natureza privada - a solicitação para que a restituição seja realizada

Num. 44861894 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:38:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610385814700000043798074
Número do documento: 26031610385814700000043798074
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 12:30:10
com recursos do Fundo Partidário.
3.2. Diante disso, o TSE adotou a compreensão de que questões relativas ao
cumprimento de decisão definitiva proferida em processo de prestação de contas -
dentre elas, a autorização para utilização de recursos do Fundo Partidário para
cumprir a determinação de restituir ao erário os valores tidos por irregulares - devem
ser examinadas na fase de execução. Precedentes.
3.3. A despeito de não haver vício, consigna-se que o partido prestador das contas
poderá usar recursos recebidos do Fundo Partidário para o cumprimento da
determinação de ressarcimento de valores ao erário, a ser requerido na fase de
cumprimento do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(TSE, Embargos de Declaração em Prestação de Contas nº 060039507, Rel. Min.
Raul Araujo Filho, DJE 09/08/2023)
Desse modo, não se vislumbra qualquer omissão na decisão embargada, que
está em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis à espécie.
No mais, na esteira do quanto manifestado pela embargada, não cabe, em
sede de Cumprimento de Sentença, rediscutir o mérito da condenação
transitada em julgado. Nesse aspecto:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PARTIDO POLÍTICO: DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE
2016.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
EM
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL:
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA.AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
LEGAL
OU
CONSTITUCIONAL
DESRESPEITADO.DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
ERÁRIO. FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA
JULGADA
MATERIAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA EM FASE EXECUTÓRIA. CONFORMIDADE DA DECISÃO
RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL.AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.SÚMULAS N. 26, 27, 28 E 30
DESTE TRIBUNAL SUPERIOR.AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
(...)
4. Conforme a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, ocorrido o trânsito em
julgado do processo de prestação de contas, não cabe, em fase executória de título
executivo judicial, rediscutir matéria relativa à fase de conhecimento.
(...)
(TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060424316,
Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE 19/12/2023)
Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e, no
mérito, REJEITO-OS, por não vislumbrar a existência de omissão na
decisão embargada, na forma da fundamentação.

Num. 44861894 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:38:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610385814700000043798074
Número do documento: 26031610385814700000043798074
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 12:30:10

Consoante se infere da decisão que rejeitou os embargos, esta Corte observou a
jurisprudência apontada pelo agravante quando julgou o mérito da prestação de
contas à luz da Resolução TSE nº 23.464/2015, vigente à época da apresentação
das contas, inclusive quanto à natureza das sanções impostas.
A aplicabilidade da Resolução TSE nº 23.709/2022 se deu apenas no que se
refere às regras processuais relativas à execução dessas sanções. Como bem
ressaltado pela Procuradoria Regional Eleitoral, “é sabido que novas normas de
natureza processual, salvo exceções, tem aplicabilidade imediata, o que é o
caso”.
Já no que se refere ao invocado parágrafo 3º do art. 37 da Lei nº 9.096/95, trata-
se de dispositivo cuja alteração de redação parece implicar em verdadeira
teratologia, porquanto estabelece que “[a] sanção a que se refere o caput deste
artigo deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de 1
(um) a 12 (doze) meses, e o pagamento deverá ser feito por meio de desconto
nos futuros repasses de cotas do fundo partidário a, no máximo, 50% (cinquenta
por cento) do valor mensal, desde que a prestação de contas seja julgada, pelo
juízo ou tribunal competente, em até 5 (cinco) anos de sua apresentação, vedada
a acumulação de sanções”.
O dispositivo se refere à sanção prevista no caput, que diz respeito apenas à
“devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de até
20% (vinte por cento)”, embora na sequência preveja a aplicação proporcional
pelo período de 1 a 12 meses, o que, aparentemente, remete à antiga sanção de
suspensão do recebimento de cotas do Fundo Partidário. De todo modo, a regra
de que o pagamento deve ser feito por meio de descontos nos repasses das cotas

Num. 44861894 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:38:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610385814700000043798074
Número do documento: 26031610385814700000043798074
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 12:30:10
do Fundo Partidário refere-se à multa, única sanção prevista na norma do caput
do citado artigo, constituindo a devolução da importância tida como irregular
mera recomposição do erário.
Esse entendimento foi consolidado no Tribunal Superior Eleitoral quando do
julgamento da Prestação de Contas de Partido Político nº 060175256. Durante o
referido julgamento, sobreveio paradigmático voto-vista do então Min. Luis
Roberto Barroso, que prevaleceu sobre o entendimento do então relator, no
seguinte sentido:
II – Desconto do Valor das Irregularidades Dos Futuros Repasses do Fundo
Partidário e Recolhimento ao erário
5. Até o exercício financeiro de 2015, a desaprovação das contas partidárias
acarretava a sanção de suspensão de cotas futuras do Fundo Partidário. Com a
alteração legislativa, a rejeição das contas passou a implicar “exclusivamente
a sanção de devolução da importância apontada como irregular, acrescida de
multa de até 20% (vinte por cento)” (art. 37 da Lei n.º 9.096/1995, alterado
pela Lei n.º 13.165/2015).
6. A Lei n.º 9.096/1995, em seu art. 37, § 3º, com a redação proposta pela Lei
n.º 13.165/2015, passou a prever que “a sanção a que se refere o caput deverá
ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de um a doze
meses, e o pagamento deverá ser feito por meio de desconto nos futuros
repasses de cotas do Fundo Partidário”.
7. Entendo que a interpretação lógica e sistemática desse dispositivo impõe
que sejam diferenciadas a medida de recomposição do Erário, que não
apresenta caráter sancionador; e a multa, esta sim, reprimenda aplicável em
decorrência da rejeição das contas. Nessa linha, considero que apenas o
pagamento da multa deve ser descontado dos futuros repasses do Fundo
Partidário, devendo o recolhimento ao Erário ser efetuado com recursos
próprios.
8. Há precedente recente desta Corte Superior, também em contas referentes
ao exercício financeiro de 2016, em que se aplicou esse entendimento à
unanimidade (PC 060.1849-56, de Relatoria do Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, julgada em 06.05.2021). Naquele caso em que foram

Num. 44861894 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:38:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610385814700000043798074
Número do documento: 26031610385814700000043798074
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 12:30:10
desaprovadas as contas, foi determinado o recolhimento ao Erário do valor
das irregularidades que demandam a recomposição; e o pagamento de multa
de 6% sobre esse valor, a ser cumprida no período de 4 meses. Em atenção ao
princípio da isonomia, deve a mesma sistemática ser aplicada aos demais
casos de desaprovação de contas referentes ao exercício financeiro de 2016.
9. Ademais, essa compreensão bem equaciona aspectos relevantes sobre a
matéria. Em primeiro lugar, a jurisprudência desta Corte Superior tem
assinalado que a recomposição ao Tesouro Nacional, decorrente da
malversação de recursos do Fundo Partidário, deve ser feita com recursos
próprios das agremiações. Nesse sentido:
“PRESTAÇÃO DE CONTAS. SOLIDARIEDADE. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2015. FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ELEITORAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO NA QO Nº 192–65
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 E SEGUINTES. DESPESAS
PARTIDÁRIAS. COMPROVAÇÃO. ART. 18 DA RES.–TSE Nº 23.432/2014.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO COM A ATIVIDADE
PARTIDÁRIA. PRECEDENTES. CONJUNTO DE IRREGULARIDADES: 8,22%
DOS
RECURSOS
RECEBIDOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
NÃO
COMPROMETIMENTO DAS CONTAS EM SUA TOTALIDADE. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.
RECURSOS PRÓPRIOS.
(...)
20. As irregularidades sujeitas a ressarcimento ao Erário totalizam R$ 1.642.251,46
(um milhão, seiscentos e quarenta e dois mil, duzentos e cinquenta e um reais e
quarenta e seis centavos), devendo o partido ser notificado para que devolva ao
Tesouro Nacional o referido valor, devidamente atualizado e com recursos próprios.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 17796, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto, j. 05.04.2021 - sem grifos no original)
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. PV DIRETÓRIO
NACIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. IRREGULARIDADES QUE
ALCANÇAM O MONTANTE DE R$ 206.760,27, EQUIVALENTE A 1,84% DO
TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
12.1. Recolhimento ao erário do valor de R$ 290.729,88, devidamente atualizado e
com recursos próprios.

Num. 44861894 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:38:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610385814700000043798074
Número do documento: 26031610385814700000043798074
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 12:30:10
(...) ”
(Prestação de Contas nº 19180, Rel.Min. Mauro Campbell Marques, j. em
15.04.2021). (destaque acrescentado)
10. Em segundo lugar, destaco que a solução já fixada pelo TSE evita que
sejam replicadas as consequências para uma mesma irregularidade. Por
exemplo, na hipótese de não aplicação de recursos na política de incentivo à
participação feminina, a Lei n.º 9.096/1995 já prevê multa específica.
Portanto, caso se entenda que esse valor deva ser também descontado dos
futuros repasses do Fundo Partidário como consequência da desaprovação das
contas, a determinação incorrerá em bis in idem.
11. Em terceiro lugar, o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional
também pode ocorrer nos casos de aprovação das contas com ressalvas. Essa
possibilidade atesta que a recomposição do Erário não se confunde com
sanção, uma vez que não se trata de reprimenda decorrente da violação da
norma. Nesse sentido, é a previsão do art. 62 da Res.-TSE n.º 23.464/2015,
aplicável às contas em análise:
“ Res. - TSE n.º 23.464/2015
Art. 62. O disposto nos incisos I e II do art. 60 e no art. 61 desta resolução também é
aplicável no caso das prestações de contas que tenham sido aprovadas com ressalvas,
nas quais tenha sido identificada irregularidade que, independentemente do seu
valor, deve ser ressarcida aos cofres públicos”.
12. Por fim, destaco que há precedente relativo ao exercício de 2018, cuja
resolução de regência é análoga à referente ao exercício de 2016, que,
aplicando o mesmo dispositivo legal, conclui que o valor das irregularidades
que demandam medida de recomposição do Erário deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional – e não descontado dos futuros repasses do Fundo
Partidário. (PC nº 0600237-15, de Relatoria do Min. Sérgio Banhos, julgada
em 18.03.2021). Do inteiro teor dessa decisão, destaco a conclusão:
“ Conclusão.
O PMB recebeu, no exercício de 2018, R$ 1.269.621,51 do Fundo Partidário, sendo
que as irregularidades referentes a tais recursos totalizam R$ 1.423.790,61, dos quais
R$ 1.362.330,13 estão sujeitos ressarcimento ao erário.
(...)
Portanto, diante das irregularidades apontadas, e a partir do parecer conclusivo da
Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias desse Tribunal Superior
Eleitoral, com as devidas observações consignadas pelo Ministério Público Eleitoral,

Num. 44861894 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:38:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610385814700000043798074
Número do documento: 26031610385814700000043798074
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 12:30:10
voto pela desaprovação da prestação de contas do Diretório Nacional do Partido da
Mulher Brasileira (PMB) referente ao exercício financeiro de 2018, com fundamento
no art. 37 da Lei 9.096/95, c.c. o art. 46, III, da Res.-TSE 23.546, e determino:
a) a restituição aos cofres públicos dos valores pagos indevidamente com recursos do
Fundo Partidário, no montante de R$ 1.362.330,13, acrescida de multa de 20% e o
valor absoluto elevado da irregularidade detectada (arts. 37 da Lei 9.096/95, e 49, §
2º, incisos I e II, da Res.-TSE 23.546);
b) o recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 57.885,33, devido ao
recebimento de recursos de origem não identificada;
c) aplicação, no exercício financeiro subsequente ao trânsito em julgado da decisão,
do valor de R$ 61.460,48 não destinado à criação ou manutenção de programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres, sob pena de acréscimo de
12,5% do valor previsto no inciso V do caput do art. 44 da Lei 9.096/95, a ser
aplicado na mesma finalidade.” (sem grifos no original)
(TSE, PC-PP nº 060175256, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 01/07/2021)

Releva notar que tal decisão analisou a determinação de restituição de valores
sob a égide da Resolução TSE nº 23.464/2015, justamente aquela que o
agravante reclama aplicação ao caso concreto.
Na hipótese, a condenação ora em fase de cumprimento de sentença não versa
sobre sanção, nos termos do paradigmático acórdão do TSE, mas sim sobre
recomposição do erário que, nos moldes da referida decisão, deve ser feita com
recursos próprios da agremiação.
Por certo, mais recentemente o TSE tem flexibilizado essa regra, prevendo a
“possibilidade de recolhimento do aludido montante com desconto no futuro
repasse das cotas do Fundo Partidário, a ser admitido na fase de cumprimento de
sentença, etapa processual adequada para o exame de medidas satisfativas ao
julgado” (v.g., ED-PC-PP nº 060039507/DF, Rel. Min. Raul Araujo, j.
13/06/2023; ED-PC-PP nº 060042372, Rel. Min. Raul Araujo, j. 15/06/2023; PC-
PP nº 060023108, Rel. Min. André Ramos Tavares, j. 22/02/2024; PC-PP nº

Num. 44861894 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:38:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610385814700000043798074
Número do documento: 26031610385814700000043798074
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 12:30:10
060027272, Rel. Min. Raul Araujo, j. 18/04/2024).
Todavia, em todos esses precedentes o TSE tem enfatizado que “embora seja
possível a utilização de recursos do Fundo Partidário para o cumprimento de
determinações decorrentes do julgamento das contas partidárias, o
ressarcimento de valores ao erário deve ser realizado com recursos próprios
do partido político, sendo-lhe facultada - comprovada a ausência de recursos de
natureza privada - a solicitação para que a restituição seja feita com recursos do
Fundo Partidário, a ser realizada na fase de execução, haja vista tratar-se de
matéria atinente ao cumprimento da decisão definitiva” (grifou-se).
Em suma, a jurisprudência do TSE divide as situações previstas no caput do art.
37 da Lei nº 9.096/95 de duas formas:
(a) devolução da importância apontada como irregular, a ser
realizada mediante o emprego de recursos próprios da agremiação
partidária; e
(b) multa de até 20% (vinte por cento), a ser paga por meio de
desconto nos futuros repasses de cotas do fundo partidário, na
forma do § 3º.
No tocante à restituição de valores ao erário, a jurisprudência do TSE, embora
preveja a preferência pelo uso de recursos de origem privada depositados nas
contas bancárias do partido, admite o pagamento por meio de descontos em
futuros repasses de cotas do Fundo Partidário. Porém, a fim de que essa opção
seja viável, é preciso observar duas condições:
(a) o partido deve comprovar a ausência de recursos financeiros de
origem privada para o adimplemento da dívida; e

Num. 44861894 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:38:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610385814700000043798074
Número do documento: 26031610385814700000043798074
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 12:30:10
(b) é preciso que o partido demonstre que irá receber repasses
futuros do Fundo Partidário em prazo razoável, sob pena de tornar a
execução incerta.
Ao prever que a execução se dará pelo meio menos oneroso para o devedor, o
Código de Processo Civil expressamente condiciona essa possibilidade à
viabilidade de mais de um meio de cumprimento da medida:
Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução,
o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.
(grifou-se)

No caso concreto, o agravante limitou-se a afirmar que “o Cidadania/PR recebe
recursos do Fundo Partidário todos os anos”, sem comprovar quando irá receber,
qual o valor previsto ou sequer se há previsão de repasses pelo Diretório
Nacional em 2026.
Admitir a substituição do método mais célere e garantido de quitação da dívida,
que é a expropriação de recursos financeiros depositados em nome do partido,
por outro meio futuro e incerto, violaria a garantia da efetividade da execução.
Além do mais, é de se pontuar que a opção pelo desconto de repasses do Fundo
Partidário, quando se trata dos Diretórios Nacionais dos partidos, mostra-se
muito mais simples, operacionalmente, do que a mesma providência no âmbito
regional ou municipal. Isso porque, enquanto no primeiro caso o bloqueio do
repasse é feito pelo próprio TSE, no caso das agremiações estaduais e municipais
o cumprimento da medida depende de ato de terceiro, consubstanciado na
existência de repasse futuro a ser feito pela esfera partidária de maior hierarquia.
Caso o Diretório Nacional não pretenda efetuar repasse algum ao órgão estadual

Num. 44861894 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:38:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610385814700000043798074
Número do documento: 26031610385814700000043798074
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 12:30:10
do partido, não pode a Justiça Eleitoral compeli-lo a assim proceder, visto que
sequer é parte no processo.
Essa incerteza abriria espaço para que os órgãos de direção partidária estaduais e
municipais simplesmente não cumprissem a ordem judicial, tornando inócuas as
condenações pecuniárias aplicadas pela Justiça Eleitoral.
Desse modo, analisando novamente o caso concreto ora em julgamento, não
vislumbro a possibilidade de rever a decisão monocrática agravada, baseado
unicamente em conjectura do agravante, que não apresenta nenhuma garantia
quanto ao pagamento da dívida.
Destarte, acrescentando essas razões àquelas já lançadas na decisão agravada e
naquela que rejeitou os Embargos de Declaração a ela opostos, concluo que o
presente agravo não merece prosperar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do agravo interno para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44861894 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:38:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610385814700000043798074
Número do documento: 26031610385814700000043798074
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 12:30:10

EXTRATO DA ATA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA (1321) Nº 0000160-79.2017.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: Desembargadora
Federal Claudia Cristina Cristofani - AGRAVANTE: CIDADANIA - PARANA - PR - ESTADUAL -
Advogados do(a) AGRAVANTE: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, PAULO HENRIQUE
GOLAMBIUK - PR62051-A, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A, FERNANDO
CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR20738-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A -
AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo regimental, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, juízes Osvaldo
Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola, desembargador Fernando
Prazeres e juíza Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.03.2026